Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728285-58.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAISSE VIEIRA MACIEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAISSE VIEIRA MACIEL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709279-53.2021.8.07.0004, proposta em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça em favor da ora agravante e determinou a suspensão do processo, em virtude da afetação da matéria debatida nos autos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1085), sem apreciar o pedido de concessão de tutela de urgência. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 28816879, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a d. Magistrada sentenciante analisasse o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na inicial da demanda de origem. Inconformado, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs Agravo Interno, sustentando que, em decorrência da determinação exarada no Recurso Especial afetado ao Tema 1085, impondo a suspensão de todas as demandas envolvendo a questão relacionada à possibilidade de limitação de descontos de parcelas de financiamentos e empréstimos bancários em conta corrente e em folha de pagamento, não seria possível a análise do pedido de concessão de tutela de urgência no caso em apreço. Pugnou, assim, pela reconsideração da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou pela submissão da questão à apreciação do egrégio Colegiado. A agravante, na petição apresentada no ID 28943224, informou que a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Reeditou, assim, os argumentos vertidos no agravo de instrumento interposto e postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de limitar os descontos realizados em sua conta corrente e em folha de pagamento, ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais. Conforme ficou consignado na r. decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a análise da controvérsia instalada no agravo de instrumento deve se limitar à determinação de apreciação do pedido de concessão de tutela urgência deduzido no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Tendo sido a pretensão de concessão de urgência apreciada pela d. Magistrada de primeiro grau, mostra-se, prima facie, caracterizada a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de reforma da decisão objeto do agravo de instrumento (ID 101692027 dos autos de origem). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito de possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora